Tribunal: TJDFT
Processo: 0731986-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se há contradição e omissão no acórdão embargado.
2. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Trata-se, portanto, de um recurso de fundamentação vinculada.
3. A contradição ocorre quando incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras. A omissão, ao seu turno, é aquela que se refere à ausência de apreciação de questões relevantes, compreendidas nos pedidos ou nos fundamentos deduzidos pelas partes.
4. Esta Relatoria tem entendimento, que são suficientes para auferir a hipossuficiência, e, por conseguinte, a impenhorabilidade dos vencimentos da Embargante, os mesmos critérios estabelecidos na Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, ou seja, são considerados hipossuficientes pessoas que recebem por mês renda inferior a 5 salários-mínimos o que equivale ao montante de R$ 7.060 (sete mil e sessenta reais).
5. Pretende a Recorrente a rediscussão da causa a fim de adequar o julgado à sua pretensão, o que não corresponde ao cabimento dos embargos de declaração, que não se prestam a análise de mérito da decisão recorrida.
6. Ao julgar o litígio, o magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Contudo, não está obrigado, a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão.
7. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.
8. Recurso conhecido e não provido. Acordão mantido.